Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-53.2022.8.11.0009
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002409-53.2022.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOARES PADILHA - CPF: 913.670.859-34 (RECORRIDO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO C. DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS (JUIZO RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLIDER (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA
CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo da impetrante, referente à progressão funcional de classe B para C e ao pagamento de valores retroativos, protocolado em 27.09.2018, no prazo legal. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a demora na análise do requerimento administrativo da impetrante, extrapolando o prazo legal, configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.
O atraso injustificado por aproximadamente quatro anos na apreciação do requerimento administrativo caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo.

4.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a mora administrativa ofende direito líquido e certo, mesmo quando a matéria envolva questões discricionárias da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Sentença ratificada para determinar que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo no prazo legal.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise de requerimento administrativo, que exceda o prazo legal previsto, caracteriza violação ao direito à duração razoável do processo, ensejando a concessão de mandado de
segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RemNec
no 1003049-67.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Colíder
que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1002409- 53.2022.8.11.0009 acolheu a pretensão deduzida por
Maria Aparecida Soares Padinha
em face do
Sr. Carlos Frederico C. de Oliveira - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas
, para determinar à autoridade coatora proceda à análise do requerimento de progressão de classe de B para C e do pedido de pagamento dos retroativos, cujo protocolo é o de n. 6822, realizado em 27/09/2018, no prazo legal disposto para tanto.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeito o r. provimento de mérito

Em vistas, a PGJ opinou pela ratificação da sentença – Id. 254087188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que
concedeu a segurança:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,JULGA-SE PROCEDENTEo pedido constante na Inicial,concedendoa segurança pleiteada, paraDETERMINARà autoridade coatora que proceda à análise do requerimento de progressão de classe de B para C e do pedido de pagamento dos retroativos, cujo protocolo é o de n. 6822, realizado em 27/09/2018, no prazo legal disposto para tanto.

Por consequência,EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 da Súmula do STF.

Maria Aparecida Soares Padilha
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Sr. Carlos Frederico C. de Oliveira - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas
,
consistente na omissão da Administração em analisar
o
requerimento administrativo, protocolo no 6822
de 27/09/18,
em que a Impetrante solicita
progressão horizontal, para a Classe “C”, ao argumento de que preencheria todos os requisitos para tanto.

A omissão da Administração em analisaro pedido
administrativo, conforme prazos previstos na legislação estadual,
está devidamente comprovada,

uma vez que o requerimento no 6822 foi protocolado em 27/09/2018, sem que o
órgão público
tenha dado um retorno à
impetrante, mesmo que fosse o indeferimento do pedido por não estar corretamente protocolado
. Pelo contrário, a
impetrante
permaneceu
sem qualquer resposta durante aproximadamente 4 (quatro) anos.

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito dopedido
administrativo da
impetrante.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal em casos semelhantes, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO
DE LIMINAR - OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - APROVEITAMENTO SOBRA DE DIAS PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXVIII, DA CF – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão o Agravante quando sustenta acerca da impossibilidade da concessão da medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, tendo em vista que a discussão do
mandamus
originário não é
a
progressão

funcional
do Agravado/Impetrante, mas tão somente a
demora
na apreciação do
pedido
formulado administrativamente.

A
demora
na
análise
de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Em vista de o Impetrante ter efetuado o requerimento administrativo à autoridade coatora, mas não houve resposta ao
pedido
e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
análise
e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a direito líquido e certo.

(N.U 1009003-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020,
Publicado
no DJE 26/05/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO
DE LIMINAR - OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO DE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXVIII,
DA CF – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A
demora
na
análise
de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Em vista de o Impetrante ter efetuado o requerimento administrativo à autoridade coatora, mas não houve resposta ao
pedido
e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
análise
e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a direito líquido e certo.

(N.U 1003049-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020)

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação d
e prazo razoável e
a violação
d
os direitos do impetrante, a sentença que concedeu a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que
autoridade coatora proceda à análise do requerimento de progressão de classe de B para C e do pedido de pagamento dos retroativos, cujo protocolo é o de n. 6822, realizado em 27/09/2018, no prazo legal disposto para tanto.

Ante o exposto,
ratifico a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024